Tribunal: TJBA
Processo: 8060707-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060707-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAINA CARDOSO SOBRAL FERNANDES

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e outros

Advogado(s)
:
RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por CASSEB contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento, sob o argumento de que houve omissão quanto à ausência dos documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017, I, do CPC.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar suposta irregularidade na formação do agravo de instrumento, por ausência de documentos obrigatórios.

III. Razões de decidi
r
3. A alegação de ausência de documentos obrigatórios não foi deduzida nas contrarrazões ao agravo, tampouco se trata de vício de evidente ordem pública, vez que o §5º do art. 1.017 do CPC dispensa referidas peças em se tratando de processo eletrônico.
4. A matéria foi decidida de forma clara e fundamentada, não havendo vício sanável por embargos.
5. Os embargos visam rediscutir a admissibilidade do agravo, o que é incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC.
6. Não caracterizada omissão, obscuridade ou contradição, restando evidente o inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de vício formal no acórdão, com adequada fundamentação das questões decididas, afasta a incidência do art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.017, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED 0000393-19.1999.8.05.0074, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060707-40.2024.8.05.
0000
, em que figuram como
embargante
CASSEB CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB e como embargado
TAINA CARDOSO SOBRAL FERNANDES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR